Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processo Civil. Cerca erigida em local prejudicial à propriedade. Remoção. Custos.
1.. Cabe ao proprietário de imóvel remover às suas expensas cerca elétrica que abrange irregularmente parte de seu lote, se, quando da aquisição, tinha plena ciência da mesma.
2.. Recurso desprovido.